Tribunal: TJPA
Processo: 0006816-32.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006816-32.2017.8.14.0003
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALENQUER

SENTENCIADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA
. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMOU A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA E DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO DECRETO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA GRATIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE OS MOTIVOS DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DE MOTIVAÇÃO DO ATO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença que determinou a abstenção de suspensão da gratificação de escolaridade dos servidores públicos do Município de Alenquer.

2. O embargante afirma que o Acórdão foi omisso por não haver
manifestação acerca da legislação municipal que trata da matéria, bem como do Decreto Municipal que determinou a suspensão da gratificação.

3. Os fundamentos contidos no acórdão são expressos ao considerar ilegal a supressão da gratificação, por não ter sido oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa aos servidores prejudicados, bem como diante da ausência de motivação do ato.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Remessa Necessária (processo nº
0006816-32.2017.8.14.0003) opostos
por MUNICÍPIO DE ALENQUER contra SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACÃO PÚBLICA DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR SUPRIMIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE SUSPENDER A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. A supressão de gratificação de nível superior do contracheque dos servidores é ato que repercute na esfera de seu interesse individual, na medida em que importa na diminuição de sua remuneração. Sendo assim, ainda que se suscite que o pagamento da parcela ocorreu em desacordo com a lei municipal, o exercício da autotutela por parte da Administração, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa. Entendimento sedimentado pelo STF RE 594296, submetido à repercussão geral, Tema 138.

2. Caracterização de arbitrariedade da Administração. Manutenção da sentença que determinou a abstenção de suspensão da gratificação prevista na Lei Municipal.

3. Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada em todos os seus termos.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão afirmando que não houve manifestação acerca da Lei Municipal nº 044/1997, que institui o Regime Jurídico Único do Município de Alenquer, dispondo que o adicional de escolaridade corresponde a 50% (cinquenta) por cento e, embora dispense quaisquer interstícios, entretanto é condicionada à apresentação de cópia de diploma, certificado ou títulos, devidamente acompanhado do respectivo histórico escolar. Que a citada norma, assegura o recebimento de gratificação tão somente aos servidores cujos cargos, desde o início do seu exercício, exijam a formação superior.

Aduz que o Decreto nº 378/2017 suspendeu temporariamente o pagamento das gratificações para que pudesse ser averiguada a legalidade das gratificações concedidas e que tal ato foi fundamentado na necessidade de diminuição do inchaço da folha de pagamento e que o mesmo Decreto previa a abertura de procedimentos administrativos para averiguação de forma individualizada de cada gratificação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão bem como na manifestação sobre a matéria suscitada para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto as matérias suscitadas pelo Embargante que não foram arguidas em apelação, uma vez que não houve a interposição de recursos da sentença, mas tão somente a remessa necessária a este E. Tribunal.

Sobre o assunto, o artigo 1.022, II, do CPC/15 dispõe:

Art. 1.022.
Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para
:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; (grifos nossos).

Deste modo, considerando que a questão não fora suscitada pelo embargante em momento anterior à oposição dos aclaratórios, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca das matérias suscitadas pelo Embargante.

No caso dos autos, o embargante afirma que devem ser observados os requisitos previstos na legislação municipal que dispõe sobre a concessão da gratificação de escolaridade e no Decreto que dispôs sobre a supressão da vantagem.

Contudo, os fundamentos contidos no acórdão são expressos ao considerar ilegal a supressão da gratificação, por não ter sido oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa aos servidores prejudicados, bem como diante da ausência de motivação do ato. Vejamos:

(...) Os mencionados documentos demonstram que, com fundamento no art. 75 da Lei Municipal nº 044/97 e art. 27 da Lei Municipal nº 047/97, a Administração Municipal efetuou o pagamento de gratificação de nível superior e que, por meio do Decreto nº 378/2017 de 11 de agosto de 2017 (Num. 2394497 - Pág. 5/6) pretende a suspensão do pagamento do referido adicional para apurar eventuais irregularidades.

Nesse sentido, embora o Decreto Municipal suscite a existência irregularidades no pagamento da gratificação, não há nenhum documento que comprove a motivação do ato de suspensão do Adicional em questão, o que demonstra que a supressão ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa aos servidores beneficiados

(...)

Deste modo, restando comprovada a arbitrariedade do ato de supressão, deve ser mantida a sentença que determinou a abstenção da suspensão do pagamento da gratificação de escolaridade, salvo a comprovação de irregularidade a ser apurada em procedimento que assegure o exercício do contraditório e ampla defesa (...)

Desta forma, constata-se que consta no acórdão os motivos que ensejaram o afastamento do Decreto que suspendeu a concessão da gratificação de escolaridade, inexistindo omissão no julgado em relação a este aspecto.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021